Tribunal: TJMT
Processo: 0005071-53.2017.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005071-53.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Renda Familiar, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), M. V. B. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 047.858.451-20 (APELANTE), VALMIR BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 025.697.271-05 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 047.858.451-20 (APELADO), VALMIR BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 025.697.271-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VALMIR BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 025.697.271-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005071-53.2017.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA, e também pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Destituição de Poder Familiar”

(Proc. nº 0005071-53.2017.8.11.0018 - cód. 96888),
ajuizada contra primeira pelo segundo apelante, julgou procedente o pedido, decretando a perda do poder familiar da genitora em relação à criança Maria
Vitória Bernardino (cf. Id. nº 69160961).

A apelante expõe que foi destituída do poder familiar “tão somente por (ser) pobre”, conforme, aliás, consta da própria sentença apelada, como no trecho em que o juiz diz que “
a criança Maria Vitória Bernardino está sob os cuidados do requerido Valmir, sendo criada em um ambiente familiar propicio
”, mas, como se sabe, a falta ou carência de recursos não constitui motivo suficiente para determinar a perda do poder familiar, medida extrema e abrupta.

Alega que o seu sobrenome foi omitido do registro de nascimento da filha para que esta fosse afastada do seio materno, mesmo tendo legivelmente assinado a declaração “de nascido vivo da criança”, fato que, por si só, demonstra sua extrema vulnerabilidade na presente demanda.

Pede, pois, que, “em observância ao princípio do melhor interesse da criança”, seja reformada a sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Em seu apelo, o Ministério Público diz que a presente ação foi
distribuída por dependência à ação de “Busca e Apreensão de Menor c/c Ação de Guarda Unilateral c/c Destituição de Paternidade e Anulação Registral” (Processo nº 96353), ajuizada pela apelante Lucinéia contra Valmir Bernardino Alves Junior, este que atualmente tem a guarda provisória da criança, de modo que a relação discutida em ambos os feitos atrai a necessidade do julgamento simultâneo das duas demandas à luz do que dispõe o art. 55, § 3º, do CPC.

Reitera a existência de “
clarividente conexão entre a ação que ensejara o presente recurso e aquela formulada pela genitora da menor e que visa a anulação do seu registro civil paterno
”, sobretudo porque as ações tramitaram em apenso e os atos processuais foram todos realizados em conjunto, inclusive os depoimentos colhidos serviram de base probatória para ambos os processos; porém, sem fundamento idôneo e com claro risco de decisões conflitantes, o MM. Juiz proferiu sentença apenas nos presentes autos, deixando de decidir a outra pretensão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença apelada e a determinada a restituição dos autos à Instância origem para julgamento simultâneo das ações de “Busca e Apreensão de Menor c/c Ação de Guarda Unilateral c/c Destituição de Paternidade e Anulação Registral” (Processo nº 96353) e a presente a
ção de “
Destituição de Poder Familiar”

(Processo nº 96888).

Nas contrarrazões vinculadas ao 69160981 - pág. 3, a autora aquiesce aos fundamentos do apelo interposto pelo Ministério Público, dizendo que, com efeito, “
a questão discutida no presente feito (destituição do poder familiar dos genitores) deveria ter sido analisada e julgada em conjunto com o pedido formulado nos autos em apenso (ação de anulação do registro civil paterno da menor Maria Vitória Bernardino), o que não ocorreu
”.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do recurso interposto por Lucinéia e provimento do apelo interposto pelo MP (cf. Id. 77224469 - pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021